Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-97.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000986-97.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONIVALDO ROSA DE CAMARGO - CPF: 954.456.411-04 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILISTICO EM TRECHO EM OBRAS – ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE INTENSO VOLUME DE POEIRA – SINALIZAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE CUIDADOS PELO MOTORISTA – CULPA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência de acidente sofrido em rodovia, ante a má condição de trafegabilidade (poeira extrema).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da negligencia estatal – Da má condição de trafegabilidade.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como bem assinalado na r. sentença fustigada,
“houve culpa exclusiva da condutora, a qual dirigia de maneira imprudente, uma vez que estava sem visibilidade, oriunda da poeira, o qual deveria

estar atendo, andar em velocidade bem abaixo do permitido em condições asfáltica, e assim não o fez”,

não havendo que se falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso no evento acidentário relatado nos autos.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA DE TERRA – COLISÃO FRONTAL EM CURVA – APELO DA EMPRESA CARIBÉA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - CAMINHONETE QUE ATINGE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM PISTA CONTRÁRIA –
IMPRUDÊNCIA VERIFICADA – DEVER DE CAUTELA PELAS CONDIÇÕES DA VIA (AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E POEIRA)
– CULPA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO – APELO DO AUTOR ROQUES DIOMEDES DE ALMEIDA FURYAMA – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 3º, a, b e c, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo culpa do condutor do veículo na causa do acidente, reconhece-se também a responsabilidade civil do proprietário do mesmo, devendo, pois, responder solidariamente pela reparação do dano como criador do risco para seus semelhantes. O direito à indenização emerge cristalino sempre que o dano suportado por alguém resulta da atuação de outrem, seja esta conduta voluntária ou não.
Age com imprudência o condutor que em estrada de terra, numa curva, sem a devida visibilidade prejudicada pelo excesso de poeira, atinge frontalmente motocicleta que seguia regularmente do lado oposto.
O ônus probatório do apelante nos termos do artigo 333 do CPC está em comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, o que não se verificou no presente caso. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, quando existente condenação em valor certo, deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, devendo o julgador estar atento ao que prescreve as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º, do art. 20 do Código de Processo Civil.

(N.U 0019890-77.2004.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 02/10/2014))

Conclusão

Por essas razões,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022